Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-98.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SOLANGE BRITES
Órgão julgador: RECORRENTE: SOLANGE BRITES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600247-98.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 07/11/2020
Processo referência: 0600254-90.2020.6.16.0155
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600247-
98.2020.6.16.0155, (DRAP - 0600240-09.2020.6.16.0155), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Solange Brites, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento do pedido de
registro de candidatura de Solange Brites, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
11300, pelo PROGRESSISTAS (11 - PP), no Município de Piraquara, pois o pedido não se encontra
em conformidade com o disposto no art.27 da Resolução TSE nº 23.609/2019, eis que o requerente,
apesar de devidamente intimado, não juntou a certidão da Justiça Estadual de 1º grau (art. 11, §1º,
VII, Lei 9504/97; art. 27, III, "a", Res. TSE 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLANGE BRITES (RECORRENTE)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
RODRIGO JOSE PIRES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19694
166
17/11/2020 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.195
RECURSO ELEITORAL 0600247-98.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: SOLANGE BRITES
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0078261
ADVOGADO: RODRIGO JOSE PIRES
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CERTIDÃO CRIMINAL APRESENTADA COM O RECURSO.
RECURSO PROVIDO. REGISTRO DEFERIDO.
1. É admissível, em grau de recurso, a apresentação de documentos faltantes quando não
resulte em prejuízo ao processo eleitoral. Precedentes.
2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SOLANGE BRITES em face da sentença proferida pelo
Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara - PR (ID 14328966), pela qual foi indeferido o seu registro de
candidatura, tendo em vista a ausência de certidão da Justiça Estadual de 1° grau.
Em suas razões recursais (ID 14329516), a recorrente sustenta que:
Num. 19694166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623093318500000019072242
Número do documento: 20111623093318500000019072242

por equívoco, não anexou aos autos as Certidões da Justiça Estadual de 1º Grau, razão pela qual,
foi declarada a ausência de condições de elegibilidade com o respectivo indeferimento do registro
da candidatura. Ato imediato à ciência da sentença, a candidata constatou que já havia emitido as
referidas certidões e por equívoco não as anexou aos autos, por isso, o faz neste momento (ID’s
14329566 e 14329616);
A irregularidade apontada não é grave, inclusive é facilmente sanável, até porque, conforme
comprova o documento em anexo, tal vício foi devidamente sanado, pois como comprova a data de
emissão das certidões foram anteriores a citação para regularização e a referida sentença ora
recorrida;
Requer a reforma da sentença, declarando a candidata Solange Brites, apta a disputar o cargo de
vereadora de Piraquara nas eleições municipais de 2020.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento do recurso interposto, pela
intempestividade (ID 18339316).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Na espécie, o registro de candidatura da recorrente foi indeferido por ausência de certidão criminal (ID
14328966).
O art. 27, inc. IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019, arrola os documentos que devem ser apresentados
juntamente com o requerimento de registro de candidatura o RRC:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex;
II - fotografia recente do candidato, inclusive dos candidatos a vice e suplentes,
observado o seguinte
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII)
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) preferencialmente colorida, com cor de fundo uniforme;
d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial,
assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas,
bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência; vedada a utilização
de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente os que tenham conotação
de propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento do
candidato pelo eleitor;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas:
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha
o seu domicílio eleitoral;
Num. 19694166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623093318500000019072242
Número do documento: 20111623093318500000019072242

b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha
o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozarem de foro por
prerrogativa de função;
IV - prova de alfabetização;
V prova de desincompatibilização, quando for o caso;
VI - cópia de documento oficial de identificação;
VII propostas defendidas por candidato a presidente, a governador e a prefeito.
De início, observo que a jurisprudência eleitoral já firmou entendimento no sentido de que, nos processos
de registro de candidatura, é possível a juntada de documentos enquanto o feito pende nas vias ordinárias.
Confira-se:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DO ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso
ordinário para deferir o registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas
Eleições 2018, ante a apresentação de declaração de desincompatibilização de cargo
público.
. Para que um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo, exige-se apenas que (i)
2
preencha as condições de elegibilidade, isto é, os requisitos de caráter positivo, previstos
no art. 14, § 3º, da Constituição, e (ii) não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade, isto é, os requisitos de caráter negativo previstos na Constituição e na
Lei Complementar nº 64 /1990 (alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, a
chamada "Lei da Ficha Limpa").
. A apresentação de prova de desincompatibilização é condição de registrabilidade,
3
necessária para verificar a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, l,
da LC nº 64/1990. Tendo em vista que se trata de questão relacionada à inelegibilidade,
cabível o recurso ordinário.
.
4 Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser
admitida a juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a instância
ordinária, desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não fique
demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração de
5.
desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº
23.548/2017.
Agravo interno a que se nega provimento.
6.
Num. 19694166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623093318500000019072242
Número do documento: 20111623093318500000019072242

(Recurso Ordinário nº 060259561, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2018) (originais sem grifo)
Verifica-se que no ID 14329566 foi juntada a Certidão Criminal da Justiça Estadual de 1º grau, na qual
consta não haver qualquer registro em nome da recorrente, pelo que sanada essa omissão.
Nestas condições, como o indeferimento na origem está fundado exclusivamente na ausência destes dois
documentos, é de ser provido o recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, com fim de deferir o registro de
candidatura de SOLANGE BRITES ao cargo de vereadora do município de Piraquara/PR, pelo Patriotas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600247-98.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: SOLANGE BRITES - Advogados do(a)
RECORRENTE: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR0090004, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, RODRIGO JOSE
PIRES - PR0078261 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19694166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623093318500000019072242
Número do documento: 20111623093318500000019072242